Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-02.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-02.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVETE SILVESTRINI - CPF: 836.002.801-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ARIELI PAULINA DE BRITO - CPF: 018.368.791-48 (APELADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL” - INVOCADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DA PROVA ORAL SEM AMPARO EM COMEÇO DE PROVA ESCRITA. - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DEMANDANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, cumpre enfatizar que, consoante exposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Necessário esclarecer que, em pese os depoimentos colhidos em audiência de instrução, a jurisprudência dos nossos tribunais é no sentido de que é impossível a valoração da prova oral sem amparo em começo de prova escrita, sendo aquela subsidiária a esta.

3. A fragilidade dos elementos probatórios documentais retira da prova oral, por si só insuficiente, a possibilidade de servir de substrato para a conclusão pretendida pela autora e apelante.

4. Deixando a parte autora de demonstrar a efetiva existência do contrato de compra e venda celebrado, ainda que de forma verbal, deve a ação ser julgada improcedente.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVETE SILVESTRINI
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica combinado com Declaratória de Propriedade de Bem Móvel e Depósito Judicial” n.º
1001021-02.2020.8.11.0037
, proposta em desfavor
de
ARIELI PAULINA DE BRITO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil,

ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo ter apresentado os comprovantes de pagamentos efetuados na conta da ré, bem como realizado o depósito do restante do pagamento em juízo, o que provaria sua boa-fé e o pacto realizado.

Cita que, “
quanto ao CRLV, não foi juntado aos autos, considerando que tal documento está na posse da requerida, motivo pelo qual ensejou a propositura da ação, para evitar a retenção pela parte contrária
”.

Ademais, afirma que “
apesar das testemunhas ouvidas não terem presenciado a realização do negócio jurídico, confirma que a autora está na posse do reboque desde 2019
”.

Por fim, pugnando pela aplicação dos efeitos da revelia a fim de presumir-se verdadeiras as alegações trazidas pela parte autora, requer o provimento do recurso de apelação interposto.

A parte adversa, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende não ter restado comprovado a existência do negócio jurídico supostamente firmado pelas partes em litígio bem como que o deposito realizado é suficiente para quitação do reboque; pugnando, diante da ausência de provas, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica combinado com Declaratória de Propriedade de Bem Móvel e Depósito Judicial” n.º 1001021-02.2020.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a ré em abril de 2019 a compra de uma carretinha/reboque no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tendo sido quitados R$ 12.000,00 (doze mil reais), havendo saldo devedor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Informa que a ré mudou-se e, havendo receio do recebimento do saldo e retenção do recibo do veículo, a autora, por cautela, entendeu ser caso de provocação do Poder Judiciário para declarar a propriedade e permitir o depósito do saldo remanescente, declarando-se quitada a dívida.

Citada por edital, apresentou a ré contestação por negativa geral, impugnando todas as alegações narradas na inicial, de forma que todos os fatos se tornem controvertidos.

Sentenciando o feito (id. 212725420), o Juízo
a quo
, considerando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente a comprovar o fato constitutivo do direito da autora, julgou improcedentes os pedidos iniciais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs a autora recurso de apelação.

Ao caso, cumpre enfatizar que, consoante exposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando detidamente os argumentos expostos e as provas juntadas aos autos, em que pese a irresignação da parte autora, tem-se que não lhe assiste razão.

Como bem observa o Juízo
a quo
, apesar da autora apresentar extratos de que efetuou depósitos em favor da ré, tais documentos se referem a depósitos realizados por meio de envelope e, consequentemente, demandam a sua confirmação pela instituição bancária, sendo “comprovante provisório de depósito em dinheiro”, pendente de confirmação pela instituição bancária (id. 91781474).

Cumpre mencionar que a soma dos depósitos apresentados é inferior ao valor supostamente quitado, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), carecendo de provas acerca do restante da quantia.

Ainda, não obstante a autora defender estar na posse do reboque desde 2019, não junta sequer uma fotografia do bem, deixando de comprovar seu argumento.

Por fim, necessário esclarecer que, em pese os depoimentos colhidos em audiência de instrução, a jurisprudência dos nossos tribunais é no sentido de que é impossível a valoração da prova oral sem amparo em começo de prova escrita, sendo aquela subsidiária a esta.

Vale dizer que a fragilidade dos elementos probatórios documentais retira da prova oral, por si só insuficiente, a possibilidade de servir de substrato para a conclusão pretendida pela autora e apelante.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO. Ação condenatória de cobrança e de indenização por danos morais. Compra e venda de bem móvel. Invocada celebração de contrato verbal entre as partes. - Ausência de prova da celebração do contrato. Negócio jurídico formado por partes, vontade, objeto e forma. Falta de prova da manifestação de vontade do demandado. Documentos insuficientes como início de prova do vínculo contratual. - Prova oral. Subsidiária da documental, independentemente do valor do negócio jurídico. Arts. 1.072 do CPC e art. 227, par. único, do CC. Impossibilidade de valoração da prova oral sem amparo em começo de prova escrita. - Ônus probatório que incumbia ao demandante. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 1024140-40.2017.8.26.0405; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

Diante do exposto, deixando a autora de demonstrar a efetiva existência do contrato de compra e venda celebrado, ainda que de forma verbal, deve a sentença ser ratificada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024